Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.